Tribunal: TJMT
Processo: 1005276-80.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005276-80.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IZAEL NUNES OLIVEIRA - CPF: 041.234.583-86 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN CARLOS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 060.080.501-85 (RECORRENTE), RICARDO BOSQUESI - CPF: 147.873.878-20 (ADVOGADO), IZAEL NUNES OLIVEIRA - CPF: 041.234.583-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO - EXTINÇÃO DO RECURSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

Aportado aos autos posterior pedido de desistência do recurso interposto, impõe-se a homologação desta intenção e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Ruan Carlos Almeida Da Silva
,
visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0004165-67.2020.8.11.0015, Código: 377645, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2°, I e IV do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer absolvição sumária do acusado, sob o argumento da presença da excludente de ilicitude consistente na legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

(id. 81620795 - Pág. 102/117).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 81620795).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve

a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 81620795 - Pág. 136).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso (id. 86312964).

No id. 88196981 consta
pedido de desistência do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Ruan Carlos Almeida Da Silva
,
visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0004165-67.2020.8.11.0015, Código: 377645, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2°, I e IV do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

No entanto, na data de 25 de maio de 2021, foi aportado aos autos (id. 88196981)
petitório de desistência do presente recurso
e consequente retorno dos autos à 1ª Instância para o encaminhamento pronunciado para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. Por fim, foi requerida a habilitação dos advogados constituídos, conforme a juntada do instrumento procuratório constante no id. 88196981.

Com efeito, tal pedido de desistência recursal causa óbice intransponível para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto, não havendo empecilho à promoção de extinção do feito sem julgamento do mérito,
homologo
, nos termos do art. 51, inciso X, do RITJMT,
a desistência do Recurso em Sentido Estrito

interposto em favor do recorrente Ruan Carlos Almeida Da Silva, com os dados de qualificação nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021